Tribunal: TJSP
Processo: 1029202-91.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO C. STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO RESULTADO DO JULGAMENTO